Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA CNJ
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE. BOA-FÉ OBJETIVA. AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE DIAS REMANESCENTES. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de embargos à execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante argui cerceamento de defesa, pleiteia a reforma da sentença, buscando o reconhecimento da exigibilidade da cláusula contratual de correção anual do valor do débito pelo IGP-M e do pagamento de verba incontroversa referente ao cumprimento de aviso prévio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(a) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa. (b) Saber se a ausência de cobrança de reajuste de honorários advocatícios por parte do apelante durante a vigência do contrato configura supressio; e (c) se é devido o pagamento de quantia referente ao cumprimento do aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a configuração da supressio quando há a inércia do titular de um direito por tempo suficiente para gerar na parte contrária a legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido, configurando, assim, deslealdade e afetando o equilíbrio da relação contratual.
3. No caso em análise, o apelante permaneceu inerte na cobrança dos reajustes pelo IGP-M durante o período de março de 2021 a julho de 2023, vindo a exigir tais valores somente cinco meses após o término do contrato.
4. A conduta do apelante, que por anos não cobrou os reajustes e demonstrou consideração com as dificuldades enfrentadas pela parte contrária, inclusive reduzindo pela metade o valor da contraprestação mensal, gerou a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.
5. A posterior cobrança dos reajustes, de forma inesperada e envolvendo quantia considerável, configura violação à boa-fé objetiva e à probidade exigidas nas relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil, caracterizando a supressio e tornando ilegítima a cobrança retroativa.
6. Quanto à verba relativa ao aviso prévio, verifica-se que a cláusula contratual prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão, sem mencionar a aplicação de multa por descumprimento.
7. Apesar da ausência de previsão de multa, o contrato prevê o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, sendo devido o pagamento dos 45 dias restantes do prazo, mesmo que não efetivamente trabalhados, considerando que os apelados foram notificados da cobrança e não se manifestaram.
8. Em relação aos honorários advocatícios, o STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.
9. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,§ 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo órgão Colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (Tema 1059/STJ).
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia. 2. A ausência de cobrança de reajuste contratual por período considerável, capaz de gerar expectativa de não exercício do direito, configura supressio, impedindo a cobrança retroativa. 3. É devido o pagamento de quantia correspondente ao período de aviso prévio, mesmo sem previsão de multa contratual, desde que previsto no contrato."
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o a 6o e § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1803278/PR; REsp 2.030.882/PR; REsp n. 1.202.514/RS; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP. TJDFT, Acórdão 1906340, 07041859020228070004; Acórdão 1865129, 07004176820228070001; Acórdão 1436421, 07342150920218070016; Acórdão 1429841, 07382456920208070001.